Tribunal: TJDFT
Processo: 0735946-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735946-88.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MARIA IRANEIDE MOURA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR CHAGAS D E S P A C H O MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36405411. Neste contexto, dê-se vista a Embargada MARIA IRANEIDE MOURA DA SILVA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator